Tribunal: TJSP
Processo: 1016651-80.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – IMPRESCINDIBILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA QUE ATUA NO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM OU REPUTAÇÃO PERANTE CLIENTES DA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – IMPRESCINDIBILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA QUE ATUA NO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM OU REPUTAÇÃO PERANTE CLIENTES DA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016651-80.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado JUPITER DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1016651-80.2016.8.26.0309
Apelante:
Telefônica Brasil S/A
Apelada:
Júpiter
Distribuidor
de
Produtos
e
Equipamentos
Hospitalares Ltda - EPP
Comarca: Jundiaí 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Daniella Aparecida Soriano Uccelli
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

INTERRUPÇÃO
INDEVIDA
DOS
SERVIÇOS

IMPRESCINDIBILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS
NO
DESENVOLVIMENTO
DA
ATIVIDADE
DA
EMPRESA AUTORA QUE ATUA NO RAMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

REPERCUSSÃO
NEGATIVA
À
IMAGEM
OU
REPUTAÇÃO PERANTE CLIENTES DA PESSOA
JURÍDICA
CONSUMIDORA

DANO
MORAL
CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
10.000,00
VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO
CONCRETO
REDUÇÃO
DESCABIMENTO

SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 33925
Inconformada com a parte da sentença que, ao julgar
procedente em parte a ação cominatória e reparatória fundada em
contrato de prestação de serviços de telecomunicações, arbitrou em
R$10.000,00 o valor da indenização por danos morais, apela a ré
pretendendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1016651-80.2016.8.26.0309
Cinge-se a o mérito recursal quanto ao direito da
autora à reparação dos danos morais derivados da má prestação dos
serviços a cargo da ré.
A irregularidade do procedimento de interrupção da
prestação de serviços à empresa autora é incontroversa, tendo sido
realizada em razão de inadimplemento de fatura mensal inexigível, cuja
cobrança foi posterior ao cancelamento do serviço denominado
“Soluciona TI”.
É certo que o dano moral de pessoa jurídica está
umbilicalmente ligado ao reflexo mercadológico que sofre a empresa em
consequência do abalo de sua imagem perante o público e os clientes.
Conforme a lição de Silvio de Salvo Venosa “no campo da pessoa
jurídica, o que levamos em conta no aspecto do dano moral é o ataque à
honra objetiva, em síntese, a reputação e o renome”.
A empresa autora é distribuidora de materiais
hospitalares e comprova que as linhas telefônicas que possui junto à ré
são imprescindíveis à comunicação com seus clientes.
A atividade desenvolvida pela autora já faz supor ter
a utilização das linhas telefônicas participação relevante no exercício de
sua atividade, autorizando, por conseguinte, conclusão no sentido de ter
a interrupção do serviço por vários dias repercutido negativamente na
reputação da autora perante seus clientes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1016651-80.2016.8.26.0309
Nestas circunstâncias, reputo que a indenização
fixada no valor de R$ 10.000,00 é justa e razoável, situando-se em
patamar proporcional ao abalo moral sofrido, uma vez sopesadas as
circunstâncias fáticas, traduzindo compensação pela repercussão
negativa perante a clientela, sem, contudo, enriquecê-la, não havendo,
por conseguinte, motivo para sua redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator